Tribunal: TJDFT
Processo: 0003654-52.2016.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PENA DE MULTA REDUZIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de especial força probante e pode respaldar a condenação, máxime quando firme e convergente com as demais provas e elementos de informação do processo. Precedentes.
2. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia, haja vista que, mediante uma ação, subtraiu os bens de propriedade da vítima, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mediante a combinação de esforços com seu comparsa.
3. Reduzida a pena de multa para guardar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade com a pena de reclusão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.